Tribunal: TJPA
Processo: 0800535-94.2021.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800535-94.2021.8.14.0097

APELANTE: HELEN PATRICIA DA CONCEICAO TAVARES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO PARA, FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA BARBARA DO PARA - FMESBP

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do ente municipal e, em reexame necessário, apenas adequou os critérios de correção monetária e juros incidentes sobre FGTS devido a servidora contratada temporariamente entre 2007 e 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a natureza administrativa da contratação afasta o direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária por período prolongado e mediante renovações sucessivas desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF, configurando burla ao concurso público e ensejando nulidade do vínculo.

4. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento vinculante no sentido de que é devido o FGTS aos contratados sem concurso cujo vínculo seja declarado nulo, reconhecendo a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 (Tema 191).

5. A prescrição aplicável é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da jurisprudência do STF.

6. A decisão monocrática agravada encontra respaldo em jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A contratação temporária prorrogada sucessivamente, em desvio de finalidade, é nula e assegura ao contratado o direito ao FGTS.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191); STF, RE nº 705.140/RS (Tema 308); STF, ARE nº 709.212/DF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO PARÁ
em face de
HELEN PATRICIA DA CONCEIÇÃO TAVARES
, contra a decisão monocrática (ID 31468672) que, nos autos da Apelação Cível, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente municipal e, em sede de reexame necessário, reformou parcialmente a sentença tão somente para adequar os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre os depósitos do FGTS.

Na origem, a ora agravada ajuizou ação ordinária de cobrança alegando ter sido contratada temporariamente pela Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Pará para exercer a função de Professora Pedagógica no período de 01/02/2007 a 31/12/2018, sem que tivessem sido realizados os depósitos de FGTS.

A sentença de 1º grau julgou procedentes os pedidos exordiais, reconhecendo a nulidade da contratação temporária devido às sucessivas renovações por longo período e condenando o Município ao pagamento da verba fundiária, observada a prescrição quinquenal.

Inconformado, o Município interpôs apelação, sustentando a regularidade da contratação sob regime administrativo e a inaplicabilidade do FGTS a servidores estatutários temporários.

A ementa da decisão monocrática ora recorrida foi assim redigida:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE RENOVADA. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária de cobrança proposta por servidora temporária contra o Município de Santa Bárbara do Pará, objetivando o pagamento dos depósitos do FGTS referentes ao período trabalhado entre 01/02/2007 e 31/12/2018, em razão da ausência de recolhimento durante o contrato.

2. Sentença de procedência, que reconheceu a nulidade da contratação, condenando o Município ao pagamento do FGTS, observada a prescrição quinquenal, com correção pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões discutidas consistem em: (i) definir se há prescrição do direito de ação; (ii) verificar o direito da servidora temporária aos depósitos do FGTS em razão da nulidade do vínculo; (iii) adequar os critérios de correção monetária e juros aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.336.848/PA (Tema 1189 da repercussão geral), fixou que o prazo prescricional aplicável às ações ajuizadas por servidores temporários é o quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5. A contratação temporária por mais de uma década caracteriza burla à regra do concurso público (CF, art. 37, II e IX), ensejando nulidade do vínculo, conforme entendimento dos Temas 191 e 308 do STF.

6. É devido o depósito do FGTS e o pagamento do saldo de salário aos contratados cujo vínculo com o poder público foi declarado nulo, conforme orientação consolidada pelo STF.

7. Quanto à atualização do FGTS, aplica-se a TR até 17/06/2024 (Tema 731/STJ) e, a partir desta data, os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 5.090/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em reexame necessário para adequar os critérios de correção monetária do FGTS, nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento:

1. Aos servidores temporários contratados de forma sucessiva e por longo período é devido o FGTS em razão da nulidade do vínculo jurídico-administrativo.

2. O prazo prescricional para cobrança é de cinco anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e Tema 1189/STF.

3. A atualização do FGTS observará a TR até 17/06/2024 e, a partir dessa data, os parâmetros fixados na ADI nº 5.090/DF.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.04.2024); STF, ADI nº 5.090/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 13.06.2024); STF, RE nº 596.478/RR (Tema 191); STJ, REsp nº 1.614.874/SC (Tema 731).”

Inconformado com a decisão monocrática que manteve sua condenação, o agravante interpôs o presente recurso (ID 33551450). Em suas razões, sustenta, em síntese, que a relação jurídica possui natureza estritamente administrativa e estatutária, o que afastaria a incidência das normas celetistas, especificamente o art. 19-A da Lei nº 8.036/90. Argumenta que a nulidade do contrato não teria o condão de transmudar o vínculo em celetista, sendo indevido o pagamento de FGTS. Por fim, questiona o cabimento do julgamento monocrático por entender que a matéria demandaria análise pelo colegiado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 34370863).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir voto.

O agravo interno devolve à apreciação deste Colegiado a controvérsia restrita à subsistência da condenação ao recolhimento do FGTS em favor de servidora temporária, em contexto de contratação declarada nula por afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, bem como à forma de cumprimento dessa obrigação.

Conforme se extrai dos autos, a servidora foi contratada para exercer função temporária pelo período de 01/02/2007 a 31/12/2018, totalizando quase 12 (doze) anos de serviço por meio de sucessivas renovações contratuais.

Tal situação fática evidencia o desvirtuamento da contratação temporária, que, por sua natureza, deve atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal. A prorrogação excessiva desvirtua o contrato, burlando a regra do concurso público (art. 37, II, CF), o que implica sua nulidade.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os RE nºs 596.478/RR (Tema 191) e 705.140/RS (Tema 308), reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato com a Administração Pública declarado nulo.

Ressalte-se, por oportuno, que a aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 não padece de qualquer vício de inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 596.478/RR (Tema 191), declarou expressamente a constitucionalidade do referido dispositivo, assentando que é devido o depósito do FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Portanto, a alegação de que a natureza administrativa do vínculo afastaria a incidência da norma celetista não subsiste, uma vez que a própria Corte Suprema validou o pagamento da verba fundiária como direito social remanescente à nulidade do contrato.

Ademais, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), o STF firmou a tese de que o desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas renovações, também confere ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço.

No caso concreto, a prorrogação do vínculo para além do prazo legal desvirtuou sua natureza excepcional, tornando-o nulo e atraindo a incidência dos referidos precedentes.

Além disso, verifico que o direito à cobrança das parcelas de FGTS não depositadas submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme decidido pelo STF no ARE nº 709.212/DF. Assim, a condenação deve se limitar aos depósitos referentes aos 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da ação, ponto que já foi devidamente observado na decisão monocrática.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi decidida pelo STF no julgamento da ADI n.º 5.090.

Dessa forma, a apuração do valor devido deverá observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17 de junho de 2024, aplica-se a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ; a partir de 17 de junho de 2024, a remuneração das contas deverá ser, no mínimo, igual ao IPCA, conforme os parâmetros fixados pelo STF. A apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Concluo que, após reexame aprofundado da matéria, a decisão agravada se mostra irretocável, pois aplicou corretamente a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores aos fatos narrados. Os argumentos trazidos pelo Agravante não apresentam qualquer elemento capaz de infirmar os sólidos fundamentos do julgado, tratando-se apenas de reiteração de teses já enfrentadas e superadas pelo entendimento pacificado do STF, razão pela qual o Agravo Interno deve ser desprovido.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a decisão monocrática vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 1026 e do art. 81, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 18/05/2026